Tribunal: TJSP
Processo: 0003454-50.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003454-50.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é agravante PATRICIA AZEVEDO DOS SANTOS, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003454-50.2019.8.26.0154
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DEECRIM UR8
AGRAVANTE: PATRICIA AZEVEDO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.352

Trata-se de agravo contra a decisão copiada
a fls. 45/46 (mantida à fl. 59), que indeferiu o pedido de progressão
para o regime semiaberto, formulado por PATRICIA AZEVEDO DOS
SANTOS, nos termos do artigo 112, parágrafo 3o, da Lei de Execução
Penal.
Alegando
preencher
os
requisitos
necessários para a obtenção do benefício, a recorrente pleiteia a
reforma do decisum (fls. 1/6).

O recurso foi respondido (fls. 54/58).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 67/72.
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com efeito, PATRICIA foi processada e
condenada por tráfico de drogas e associação para esse fim.
Após o cumprimento de 1/8 desse castigo,
requereu a progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112,
parágrafo 3o, da Lei de Execução Penal:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade
será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos
um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado
pelo
diretor
do
estabelecimento, respeitadas as normas
que vedam a progressão.
§ 3o No caso de mulher gestante ou que
for mãe ou responsável por crianças ou
pessoas com deficiência, os requisitos
para
progressão
de
regime
são,
cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência
ou grave ameaça a pessoa;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
II - não ter cometido o crime contra seu
filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um
oitavo) da pena no regime anterior;
IV
-
ser
primária
e
ter
bom
comportamento carcerário, comprovado
pelo diretor do estabelecimento
V
-
não
ter
integrado
organização
criminosa”.
Todavia, conforme se observa do referido
inciso V, é conditio sine qua non que a condenada, para fazer jus a
essa benesse, não tenha integrado organização criminosa, o que não é
o caso de PATRICIA, que foi condenada, inclusive, por associação
para o tráfico de drogas.
Destarte,
a
decisão
vergastada
merece
prevalecer.

Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator